Tribunal: STF
Processo: HC 81482
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAR INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR, INSTAURADO PARA APURAR A PRÁTICA DE CALÚNIA E
INJÚRIA CONTRA MILITARES DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA, CONSISTENTE EM
DECLARAÇÕES DO ADVOGADO DO INDICIADO, CONTIDAS EM PETIÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR AJUIZADA COM O INTUITO DE REINTEGRAR O PACIENTE NA ESCOLA
DE CADETES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
Hipótese em que a leitura da petição inicial da medida
cautelar revela, de forma inconteste, que não foi utilizada nenhuma
expressão que atentasse contra a honra dos militares da Academia da
Força Aérea e nem, tampouco, se atribuiu a alegada coação a um
agente específico, integrante da referida instituição, limitando-se
aludida peça a narrar os fatos sob a ótica de seu subscritor, e as
razões pelas quais o paciente deveria ser readmitido.
De qualquer sorte, se ofensa houvesse, não poderia ser
atribuída ao paciente, cuja responsabilidade não se confunde com a
de seu advogado, no exercício profissional.
Habeas corpus deferido para determinar o trancamento do
inquérito por falta de justa causa.